Tribunal: TJES
Processo: 5000430-72.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000430-72.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATANAEL NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RAYSSA LTDA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE CNH. DEVER DE INFORMAÇÃO E DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO ALUNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTOESCOLA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a requerida a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral. Alega a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo, porquanto ínfimo em sua visão, pretendendo sua elevação ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que argumenta ser razoável e proporcional.

II. Recurso próprio e tempestivo, dispensado o preparo, ante a justiça gratuita concedida (id nº 368709). Sem contrarrazões, face à revelia da recorrida.

III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2º e 3º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

IV. No caso, dentre as expectativas do consumidor que realiza matrícula no centro de formação de condutores está a de que será devidamente informado do procedimento a seguir, bem como que o contratado prestará todo o acompanhamento necessário à aprovação nos exames para a obtenção da CNH. Não obstante, a ré deixou de realizar o devido acompanhamento, eis que deveria demonstrar ter assegurado as condições para que o aluno concluísse as aulas práticas no tempo adequado para a aprovação no procedimento, bem como que promoveu as diligências para que a demora no término daquelas aulas não inviabilizasse a realização do exame de prática veicular. Ainda, ante a revelia, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, fazendo incidir a presunção legal de veracidade dos fatos arguidos pelo autor (art. 344, CPC; c/c o art. 20 da Lei 9.099/95)

V. Reforçando, como é obrigação da autoescola marcar o exame perante o Detran, daí decorre também a obrigação de controlar o uso do tempo pelo consumidor no cumprimento das etapas necessárias à obtenção da CNH, isto é, a autoescola deveria comprovar que bem o informou sobre a questão do prazo prescricional, além de colocar um limite mínimo entre a realização da última aula prática (ou outra etapa qualquer para obtenção da carteira de motorista) e a marcação da prova junto ao Detran. Em outras palavras, a autoescola recorrida deveria ter se negado a fornecer as últimas aulas práticas ao consumidor, antevendo que ele não teria tempo hábil de ser inscrito e realizar a prova que lhe faltava. Como dito, pesava sobre ela a obrigação de bem informá-lo no sentido de que não daria mais tempo de fazer a prova prática e, assim, ultimar seu procedimento de obtenção da CNH. O que não pode é deixar que o consumidor, mesmo tendo ele sido o retardatário, levante a justa expectativa de, terminados os procedimentos, se veja frustrado com a prescrição do prazo para obtenção da CNH. Assim, confirmada a falha no dever de informação, configurado está a conduta ilícita da recorrida.

VI. O caso em análise transborda a esfera do mero aborrecimento, visto o autor ter despendido o seu tempo e dedicação ao longo de um ano com vistas a obter a CNH, sendo impedido de concluir o procedimento face a desídia na prestação do serviço já apurada nos autos. Assim, frustrada a tentativa de aprovação na CNH quando da conclusão dos procedimentos para a realização do exame prático, tem-se configurado o dano moral indenizável.

VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, não se justificando, por conseguinte, a vinculação do quantum indenizatório ao capital social da empresa recorrida, com o pretende o recorrente. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da justiça gratuita concedida.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.